Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729268-52.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA SILVA SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DEBORA SILVA SIQUEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal regido pelo Edital n. 31/2022 da SEE/DF, no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. A impetrante alega, inicialmente, não dispor de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais, pois está desempregada. Informa que a sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Extra n. 43-A, de 14/6/2024. Registra, no entanto, que, no dia 13/7/2024, recebeu e-mail com o comunicado de que o Certificado de Conclusão por ela apresentado não cumpre as condições editalícias, razão pela qual a sua posse foi negada. Alega que possui licenciatura plena em Educação Física e em Pedagogia: formação pedagógica, devidamente registradas no Ministério da Educação. Sustenta que a sua formação a habilita para o exercício do magistério na Educação Básica, conforme previsto no art. 62 da Lei n. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com a redação dada pela Lei n. 13.415/2017. Argumenta, ainda, que: [...] O edital no 31/2022 da SEE/DF aduz que o Professor de Educação Básica tem que possuir diploma, devidamente, registrado de conclusão de curso Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2/2019 CNE/CP. Logo, um diploma em licenciatura em pedagogia em programa de formação pedagógica é definitivamente equivalente a um diploma de licenciatura plena para quaisquer fins. O Impetrante, que apresentou diploma de curso superior e certificado de conclusão de programa de formação pedagógica, ostenta habilitação em licenciatura em pedagogia, requisito do cargo para qual foi nomeado. A interpretação conferida pela SEE/DF, entretanto, viola o sentido da norma administrativa ao ignorar o objeto teleológico da edição da Resolução n. 02/2019 do CNE/CP. Assim, é juridicamente possível a utilização do Mandado de Segurança para alcançar o pedido postulado, mostrando-se a via eleita adequada e possível para sua impugnação [...] Acerca do perigo da demora, a amparar a liminar requerida, aponta que o prazo para posse no cargo em evidência se encerra hoje, dia 16/7/2024. Ao final, a impetrante requer a gratuidade da justiça; o deferimento de liminar inaudita altera pars, de forma a lhe garantir a posse imediata ou a reserva de vaga no certame, sob pena de multa diária; por fim, a concessão da segurança, confirmando-se a tutela de urgência. Custas não recolhidas. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, considerando a informação da impetrante de que está desempregada no momento. E, ainda que assim não fosse, constatei, da leitura do contracheque referente ao mês de junho de 2024, que a impetrante auferiu renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID 61595737), parâmetro comumente adotado por este eg. Tribunal de Justiça para a apreciação de requerimentos dessa natureza. Pois bem. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, verifiquei que o documento relativo à negativa de posse ID 61595746 não se refere à impetrante, mas a outra candidata. Os demais documentos que acompanham a petição inicial tampouco comprovam o apontado ato coator. Assim, diante da inexistência de direito líquido e certo, condição fixada no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tenho como inadequada a via eleita. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, e no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pela impetrante, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator